Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA DO AUTOR. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. INTERROMPIDA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 641), “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (REsp 1262056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014).
2. Verificado que a demora na citação do réu não pode ser imputada nem ao autor nem ao Poder Judiciário, mas ao próprio citando, opera-se o efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 240, §1o, do CPC.
2.1. Interrompido o prazo prescricional, procedente o pedido para conversão da nota promissória prescrita, sem eficácia de título executivo, e titulo executivo judicial.
3. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.